Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-03.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016634-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID MAYER - CPF: 115.607.128-30 (ADVOGADO), Lélia Rodrigues Vicente Mendes (EMBARGADO), Américo Conceição Mendes (EMBARGADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (EMBARGANTE), Espolio de Sebastiao Bento Ferreira Filho registrado(a) civilmente como SEBASTIAO BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 147.020.618-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AMERICO DA CONCEICAO MENDES - CPF: 012.657.418-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LELIA RODRIGUES VICENTE MENDES - CPF: 475.304.801-20 (EMBARGADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMERICO DA CONCEICAO MENDES JUNIOR - CPF: 758.413.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VICENTE MENDES - CPF: 272.911.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA VICENTE MENDES - CPF: 047.363.728-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUERELA NULLITATIS
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC.

2. Contexto fático.
Querela nullitatis
em que os embargantes questionam cobrança de aluguéis por imóvel que já havia sido vendido pelo
de cujus
. A tutela de urgência para suspensão dos atos executivos foi indeferida pelo juízo de origem.

3. Os embargantes alegam omissão sobre a ilegitimidade ativa do reconvinte para a reconvenção, sustentando violação direta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e inaplicabilidade do Tema 660 do STF.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão na decisão embargada quanto à análise da ilegitimidade ativa do reconvinte como matéria de ordem pública; e (ii) verificar se a aplicação do Tema 660 do STF foi adequada ao caso.

III. Razões de decidir

5. A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da ilegitimidade ativa suscitada pelos embargantes. O acórdão reconheceu a urgência em sede de cognição sumária, mas concluiu pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito e pela necessidade de instrução processual.

6. Não há omissão sobre a matéria de ordem pública, pois o julgado analisou os argumentos dos agravantes e fundamentou a necessidade de instrução processual para amplo esclarecimento da situação fática.

7. O Tema 339 do STF sobre obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais é inaplicável ao caso, pois não houve omissão judicial quanto à matéria suscitada pelos embargantes.

8. O Tema 660 do STF é aplicável ao caso, já que os agravantes alegaram violação aos arts. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal. A suposta inobservância do princípio do devido processo legal exigiria reexame de legislação infraconstitucional, configurando ofensa constitucional reflexa.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. Não há omissão quando o julgado enfrenta expressamente a questão suscitada, ainda que de forma contrária ao entendimento da parte. 2. A aplicação do Tema 660 do STF é adequada quando se alega violação ao devido processo legal que demanda análise prévia de normas infraconstitucionais, configurando ofensa constitucional reflexa. 3. Embargos de declaração não são cabíveis para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LIV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.030, I, "a", e 1.048, I; Lei n. 10.741/2003, art. 71, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06.06.2013; STF, ARE 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.03.2021
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1016634-03.2025.8.11.0000

EMBARGANTES: TEREZINHA DE PÁDUA BENTO FERREIRA e o ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BENTO FERREIRA FILHO

EMBARGADOS: ESPÓLIO DE AMÉRICO DA CONCEIÇÃO MENDES E OUTROS (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TEREZINHA DE PÁDUA BENTO FERREIRA
e
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO BENTO FERREIRA FILHO
em acórdão que negou provimento ao seu
agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC.

o
s embargantes indicam omissão e obscuridade por não ter sido mencionado, nem de forma remota, qual fato pertinente à análise das condições da ação ainda dependeria de "instrução processual".

Questionam: “
a) Qual fato, essencial à aferição da legitimidade ad causam, ainda pende de prova, considerando que os contratos de cessão e venda são incontroversos? b) A análise da consequência jurídica de documentos pré-constituídos e não impugnados não seria suficiente para, ao menos em cognição sumária, aferir a verossimilhança do direito?.”

Alegam que o v. acórdão aplicou o Tema 660/STF, sob o argumento de que a análise da violação ao devido processo legal demandaria exame de normas infraconstitucionais, mas se omite sobre o argumento central que a violação alegada não é meramente reflexa, mas direta, frontal e literal ao art. 93, IX, da Constituição Federal (id. 342575893).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 342648899.

Contrarrazões (id. 343696372).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

As questões apresentadas pelos embargantes foram enfrentadas no decorrer do processo.

Sobre a instrução processual, constou no v. acórdão embargado:

Os agravantes citam que o v. acórdão recorrido silenciou sobre a tese de ordem pública – a ilegitimidade ativa do reconvinte (Américo e sua esposa Lélia para a reconvenção), de modo que é inaplicável o Tema 660 do STF.

Em que pese tal argumentação, não há omissão nesse sentido.

Nas razões do Agravo de Instrumento os ora agravantes alegaram:

“Os agravados buscam o recebimento de aluguéis em um cenário onde o imóvel em questão já havia sido vendido pelo
de cujus
– parte denunciada por estelionato por esse motivo – para duas pessoas distintas.

A petição inicial da
Querela Nullitatis
comprova que os agravados (familiares da parte denunciada por estelionato – doc.19) foram duplamente beneficiados:

· primeiro, tiveram uma dívida paga com o imóvel; (doc.17)

· segundo, agora, em um ato de desfaçatez sem precedentes, buscam cobrar (aluguéis), na reconvenção, uma vultosa e delirante quantia de R$ 18 milhões por um bem que, comprovadamente, já não lhes pertencia e sobre o qual não possuíam qualquer legitimidade para demandar aluguéis ou indenizações (doc.16,19).”

Os agravantes pretendiam a concessão da tutela de urgência pretendia foi indeferida pelo Juízo de origem consistente na suspensão dos atos executivos e o desbloqueio dos valores constritos por meio do SISBAJUD. A tutela foi indeferida.

E o v. acórdão recorrido não se omitiu sobre a questão de ordem pública questionada pelos agravantes. Reconheceu a urgência em sede de cognição sumária, mas concluiu pela inexistência de elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito, bem como, entenderam pela necessidade de instrução processual para amplo esclarecimento da situação, podendo, se for o caso, ser novamente requerida a medida de urgência em momento posterior
.

É cediço que a
querela nullitatis
tem natureza de uma ação declaratória de inexistência, para impugnar sentenças com vícios gravíssimos e insanáveis que afetam a própria existência do processo. Todavia, na fase inicial da demanda, os eminentes julgadores não vislumbraram os requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência.

Assim, inaplicável ao caso o

Tema 339 do STF
de repercussão geral sobre a obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, ainda que de forma sucinta.”

Sobre o Tema 660 do STF, constou na decisão colegiada que é aplicável ao caso, já que os agravantes alegaram violação ao art. 5.º, XXXV e LIV, da Constituição Federal.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

Ademais, para efeitos de oposição de embargos de declaração, a contradição sustentada pelos embargante deve ser do julgado com ele mesmo, o que não se vê no caso dos autos.

Cito julgado:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela entre proposições do próprio decisum. O descontentamento com a conclusão do julgado não dá ensejo à contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC/2015
. 3. Não merece acolhimento a alegação de suposta omissão, nos termos do art. 489, §1º, VI, do CPC, por ausência de demonstração de superação ou de distinção de um único julgado da 1ª Turma deste STJ, pois, isoladamente, este não possui a natureza jurídica de "súmula, jurisprudência ou precedente."
4. O recurso aclaratório não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS”
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.026.489/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026